Tribunal: CARF
Processo: 10835.720474/2011-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10835.720474/2011-73
ACÓRDÃO
9101-007.206 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
VITAPELLI LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006, 2007
RECURSO ESPECIAL. DISTINÇÃO FÁTICA RELEVANTE ENTRE OS CASOS. NÃO
CONHECIMENTO.
Não resta configurada a divergência jurisprudencial quando há, entre o
caso recorrido e o caso paradigmático, distinções fáticas relevantes que
foram determinantes para o alcance das conclusões diversas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo dos Santos Pereira Júnior, Jandir José Dalle
Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

Fl. 12895
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.206 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10835.720474/2011-73
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial (fls. 12.744/12.760) interposto pelo sujeito passivo em
face do Acórdão no 1402-001.296 (fls. 12.717/12.729), o qual negou provimento ao recurso
voluntário com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007
NOVO PROCEDIMENTO FISCAL SOBRE PERÍODO JÁ AUDITADO. AUTORIZAÇÃO.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Constatado que a realização de novo procedimento fiscal sobre período já
auditado foi precedida de autorização formal do Titular da Unidade
Administrativa, não há que se falar em nulidade.
PEDIDO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
Rejeita-se pedido de perícia quando o conteúdo dos autos é suficiente para a
formação da convicção do julgador e, além disso, os quesitos formulados
poderiam ser esclarecidos pelo sujeito passivo no bojo das peças de defesa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
OMISSÃO DE RECEITAS. RENDIMENTOS DEPOSITADOS NA CONTA DO SÓCIO.
Demonstrado nos autos que valores depositados em conta-corrente do sócio
pessoa física referem-se na verdade a pagamentos direcionados à pessoa jurídica,
correta a tributação dos valores como receita omitida da empresa.
GLOSA DE CUSTOS DE BENS OU SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO INIDÔNEA.
Inaceitável a apropriação de custos referentes a bens ou serviços em relação aos
quais não foi apresentada documentação idônea que passa atestar a efetiva
realização da operação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
Ano-calendário: 2006, 2007
IRRF. PAGAMENTOS SEM CAUSA.
Deve ser exigido o Imposto de Renda retido na fonte sobre pagamentos sem
causa, nos termos do art. 61, da Lei n° 8.981/95.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006, 2007
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. RENDIMENTOS DEPOSITADOS NA CONTA DO
SÓCIO.
Fl. 12896
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.206 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10835.720474/2011-73
3
Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou rendimentos,
decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a
qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação de recursos
em contas bancárias de interpostas pessoas (Súmula CARF n° 34).
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CUSTOS INEXISTENTES.
Correta a imputação da multa de ofício qualificada quando demonstrada nos
autos a inexistência das operações que resultaram na apropriação do custo
glosado.

Cientificada dessa decisão, a contribuinte interpôs o recurso especial, tendo sido
este admitido nos seguintes termos (fls. 12.805/12.807):
[...]
Aludido recurso, protocolado tempestivamente (AR de fl. 12742), está manejado
em relação às seguinte matérias:
i) "incompatibilidade da exigência do IR-Fonte, art 61 da Lei 8.981/1995,
concomitantemente com a tributação do IRPJ/CSLL sobre os mesmos valores",
assim ementada no acórdão recorrido:
OMISSÃO DE RECEITAS. RENDIMENTOS DEPOSITADOS NA CONTA DO SÓCIO.
Demonstrado nos autos que valores depositados em conta-corrente do sócio pessoa
física referem-se na verdade a pagamentos direcionados à pessoa jurídica , correta
a tributação dos valores como receita omitida da empresa.
GLOSA DE CUSTOS DE BENS OU SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO INIDÔNEA. Inaceitável a
apropriação de custos referentes a bens ou serviços em relação aos quais não foi
apresentada documentação idônea que passa atestar a efetiva realização da
operação.
IRRF. PAGAMENTOS SEM CAUSA. Deve ser exigido o Imposto de Renda retido na
fonte sobre pagamentos sem causa, nos termos do art. 61, da Lei n° 8.981/95.
A recorrente aponta divergência com o acórdão paradigma n°: 104-21.757, cuja
ementa transcrevo:
"IRRFONTE - PAGAMENTO SEM CAUSA - ART. 61 DA LEI N° 8981/95 - LUCRO REAL -
REDUÇÃO DE LUCRO LÍQUIDO -MESMA BASE DE CÁLCULO - INCOMPATIBILIDADE –
A aplicação do art. 61 está reservada para aquelas situações em que o fisco prova a
existência de um pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado, desde
que a mesma hipótese não enseje tributação por redução o lucro líquido,
tipicamente caracterizada por omissão de receita ou glosa de custos/despesas,
situações próprias da tributação do IRPJpelo lucro real.
Recurso provido."
ii) "Exigência da multa de ofício qualificada", matéria cuja ementa no acórdão
recorrido traz a seguinte redação:
Fl. 12897
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.206 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10835.720474/2011-73
4
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CUSTOS INEXISTENTES. Correta a imputação da
multa de ofício qualificada quando demonstrada nos autos a inexistência das
operações que resultaram na apropriação do custo glosado.
Quanto a essa matéria a recorrente aponta divergência com o acórdão paradigma
n° 9202-01.983, assim ementado:
"IRPF - PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR
DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM ORIGEM COMPROVADA - MULTA DE OFÍCIO
AGRAVADA.
A ausência de resposta do contribuinte quanto a intimações para comprovar a
origem de depósitos bancários não autoriza o agravamento da multa, na medida
em que tal situação não prejudica a elaboração do lançamento. Aplicabilidade ao
caso do artigo 112, inciso IV, do Código Tributário Nacional, com a conseqüente
manutenção da decisão recorrida, que reduziu a penalidade para 75%.
Passo à análise dos pressupostos recursais.
O RI-CARF nos §§ 1° a 6, do art. 67 (anexo II) estabelece ser necessária à
admissibilidade do recurso especial interposto a demonstração da divergência
argüida mediante a indicação de decisão divergente de outra Câmara ou da
própria CSRF, que não tenha sido superada ou reformada pela CSRF.
Frise-se que a uniformização da jurisprudência administrativa é o escopo do RD-
CSRF, que tem cabimento contra decisão que der à lei tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outro Órgão do CARF. Nesse sentido, é inviável
o reexame de fatos e provas em recurso especial.
Compulsando os autos verifica-se que ambas as matérias foram prequestionadas,
inclusive apontando as divergências jurisprudenciais desde o recurso voluntario.
A divergência em relação a materia "i" exigência do IR-Fonte, em face de
pagamentos considerados sem causa, concomitante com a tributação de IRPJ e
CSLL sobre esses mesmos valores é patente. Basta uma simples análise do
Acórdão 104-21.757 para constat-la.
Por sua vez, a divergencia no tocante a "ii" multa qualificada se dá em relação a
um ponto bastante especifico, objeto de veemente contestação da contribuinte,
qual seja, a falta de motivação direta da aplicação da penalidade mais gravosa,
que se deu por absoluta presunção. Veja que no acórdão paradigma, m° 9202-
01.983, a multa foi reduzida a 75% exatamente por esse motivo.
Evidencia-se que a recorrente logrou êxito em comprovar a ocorrência do alegado
dissenso jurisprudencial, pois em situações fáticas semelhantes, chegou-se a
conclusões distintas. Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se
pela caracterização das divergências de interpretação suscitada.
Destarte, em vista do exposto DOU SEGUIMENTO ao recurso especial.

Fl. 12898
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.206 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10835.720474/2011-73
5
Chamada a se manifestar, a PGFN apresentou contrarrazões às fls. 12.810/12.842.
Questiona o conhecimento recursal e, no mérito, pugna pela manutenção da decisão recorrida.
Tramitado o feito, houve o sobrestamento do presente processo em razão de
ordem judicial (fls. 12.873), tendo sido a mim distribuído para relatoria após a sua “habilitação”
para julgamento do Apelo, conforme despacho de fls. 12.894, verbis:

Nesse ponto, cumpre esclarecer que, em sede de sustentação oral realizada, o
patrono da contribuinte informou que o processo ainda deveria permanecer sobrestado.
Considerando, porém, que nenhum pleito ou comprovação nesse sentido foram acostados aos
autos - autos estes que, diga-se, encontram-se distribuídos a mim desde julho/2024 (ou seja, mais
de 4 meses antes do julgamento) -, bem como que a análise do mérito restaria prejudicada caso o
Apelo não fosse conhecido, entendeu o Colegiado que pela “continuidade” do processo.
É o relatório.

Fl. 12899
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.206 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10835.720474/2011-73
6
VOTO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo.
Passa-se a analisar o cumprimento dos demais requisitos regimentais, notadamente
a caracterização do necessário dissídio jurisprudencial.

i) Da incompatibilidade da exigência do IR-Fonte, art 61 da Lei 8.981/1995,
concomitantemente com a tributação do IRPJ/CSLL sobre os mesmos valores
O paradigma (Acórdão no 104-21.757) apresentado vem sendo sucessivamente
rejeitado por esta C. 1a Turma da CSRF para fins de demonstração da divergência da matéria que
ora se busca rediscutir, conforme atestam, exemplificativamente, os Acórdãos 9101-005.962,
9101-006.086 e 9101-006.744.
Desse último precedente, o qual inclusive restei vencido, transcreve-se as razões do
não conhecimento expostas pelo I. Cons. Fernando Brasil de Oliveira Pinto:
Contudo, entendo que exame quanto ao conhecimento do recurso merece ser
melhor debatido.
No acórdão recorrido, examinava-se hipótese de glosa de despesa com cobrança
concomitante de IRRF sobre pagamentos sem causa, concluindo-se pela
possibilidade de tal coexistência.
O paradigma admitido (2o), Acórdão no CSRF-04-01.094, em realidade tratava de
quadro fático e, até mesmo jurídico, distinto daquele em que proferido o acórdão
recorrido, qual seja, hipótese de omissão de receita, com cobrança de IRPJ e CSLL
sobre tais receitas, em concomitância com a exigência de IRRF sobre pagamentos
sem causa. Confira-se passagem do voto condutor do paradigma onde esclarece-
se o contexto jurídico e fático examinado naquele precedente:
[...]
Salienta-se ainda que tal precedente (acórdão em recurso especial) possui como
fundamentos as razões de decidir do acórdão em recurso voluntário proferido
naqueles mesmos autos, Acórdão no 104-21.757, precedente esse já examinado
por este Colegiado e não admitido como apto a caracterizar dissídio
jurisprudencial quando se há exigência de IRRF, com base no art. 61 da Lei no
8.981/95, em concomitância com IRPJ e CSLL em casos de glosas de
despesas/custos, conforme se observa nos Acórdãos no 9101-005.962 e 9101-
006.086 , sendo que, nesse último, a lavra do voto vencedor coube a sempre
Fl. 12900
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.206 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10835.720474/2011-73
7
competente Conselheira Edeli Pereira Bessa, que, com a mestria que lhe é
característica, assim se manifestou:
[...]
O paradigma no 104-21.757, por sua vez, traz abordagem histórica para
justificar a impossibilidade de exigência do IRRF quando há redução do
lucro tributável, e o seguinte trecho, inclusive, foi recorrentemente referido
como interpretação consolidada no tema para exoneração de exigências de
IRRF em diferentes contextos:
Continuando e apenas para registro, seria o caso de investigar,
então, quais seriam as hipóteses contempladas pela tributação de
Fonte, com base de cálculo reajustada, nos exatos termos do art. 61
da Lei n. 8.981/95 que, a meu juízo em análise breve e preliminar,
seriam as seguintes:
1. Qualquer pagamento (a sócio, sem causa e/ou a beneficiário não
identificado), quando a Pessoa Jurídica estiver em fase pré-operacional,
isto pela impossibilidade de tributação do IRPJ.
2. Pagamentos a sócio sem causa, pagamentos a beneficiários outros não
identificados e/ou sem causa que não caracterizem custo ou despesa, tais
como aqueles representativos de aquisição de algum ativo (ex. compra de
veículo), sempre ausente a hipótese de redução do lucro líquido, que é
própria da tributação pelo lucro real.
3. Qualquer pagamento nos casos em que a tributação eleita pela Pessoa
Jurídica tenha como base o Lucro Presumido, Arbitrado ou Simples, com a
ressalva de que, neste último tópico, me reservo o direito de aprofundar e
rever a matéria.
Ocorre que a decisão da maioria da 4a Câmara do 1o Conselho de
Contribuintes, ao dar provimento a recurso voluntário para cancelar
exigência de IRRF sobre pagamentos a beneficiários não identificados ao
longo do ano-calendário 1999, teve em conta outras circunstâncias
especificamente relacionadas à omissão de receitas que, naqueles autos,
ensejou a exigência de IRPJ e de outros tributos concomitantemente com o
IRRF. Consta do voto condutor do referido julgado que:
 Não é possível, com os elementos constantes dos autos, vincular as
remessas para o exterior com a sujeição passiva do contribuinte, porque o
laudo técnico acerca das movimentações financeiras corroboraria as
sistemáticas alegações da recorrente no sentido de que os recursos
utilizados nas remessas para o exterior não pertenciam à recorrente e que,
via de consequência, jamais poderia ter feito os supostos pagamentos que
estão embasando o lançamento, resultando inadequada sua sujeição
passiva neste procedimento.
 Os documentos trazidos aos autos evidenciam o uso da conta do
recorrente por diversas empresas que seriam os verdadeiros titulares dos
Fl. 12901
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.206 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10835.720474/2011-73
8
recursos, inexistindo qualquer evidência de que elas poderia ser
compradoras dos produtos fabricados pela recorrente; e
 Considerando-se as exigências de IRPJ, CSLL, IPI, COFINS e Contribuição
ao PIS, decorrentes da omissão de receitas, juntamente com a incidência
do IRRF, a tributação alcançaria 104,5%, idêntico ao valor das remessas, a
evidenciar flagrantes as agressões aos princípios constitucionais de
razoabilidade e do não confisco.
Demonstra-se, a partir destes outros argumentos deduzidos pelo relator do
paradigma, ex-Conselheiro Remis Almeida Estol, para cancelamento da
exigência de IRRF, que a maioria da 4a Câmara do Primeiro Conselho de
Contribuintes o acompanhou não só em razão da incompatibilidade
genérica da exigência de IRRF com a incidência de IRPJ na hipótese de
redução do lucro tributável, mas também em face da negativa de sujeição
passiva e, ainda que assim não fosse, em razão da excessiva onerosidade da
exigência quando considerada em conjunto com as demais incidências
sobre receitas omitidas, distintamente do que se verificaria na glosa de
despesas, que somente ensejaria lançamento de IRPJ e CSLL, para além do
IRRF.
[...]
Por fim, embora reconheça-se que a ementa do acórdão paradigma possa induzir
em erro o contribuinte por ter uma redação genérica, cumpre ao Recorrente a
indicação de paradigma que esteja alinhado, do ponto de vista da similitude fática
e do contexto jurídico, com o examinado no acórdão recorrido.
No caso concreto, com a devida vênia, resta evidente o desalinhamento entre o
contexto fático tratado no paradigma e no recorrido (o primeiro tratando de
omissão de receitas e o segundo de glosa de custos/despesas), o que acabou
redundando, inclusive, exame de arcabouços jurídicos distintos nos acórdãos
paragonados.
Ademais, do acórdão paradigma extrai-se ainda tese convergente com o acórdão
recorrido ao admitir a coexistência de exigência de IRRF sobre pagamentos sem
causa, com glosas de despesas que redundaram em lançamentos de IRPJ e CSLL.
Nesse cenário, não é possível concluir-se pela existência de dissídio
jurisprudencial apto a ensejar o conhecimento do recurso.

Nesse contexto, ou seja, tratando de precedente que vem reiteradamente sendo
considerado incapaz de caracterizar a divergência, e ora adotando o princípio da colegialidade,
entendo que o conhecimento recursal resta prejudicado em face da dessemelhança apontada.

ii) Da multa de ofício qualificada
Fl. 12902
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.206 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10835.720474/2011-73
9
De acordo com o voto condutor do acórdão recorrido:
[...]
6) Multa Qualificada:
Quanto à multa qualificada, no que se refere à omissão de receitas a
movimentação de recursos em conta bancária de terceiros é caso típico a
justificar a qualificação, conforme entendimento consolidado neste Colegiado
através da Súmula CARF n° 34:
Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou rendimentos,
decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a
qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação de
recursos em contas bancárias de interpostas pessoas.
Em relação aos pagamentos simulados, não se trata aqui de mera despesa
indedutível. Os lançamentos contábeis que implicaram na apropriação dos custos
deduzidos, sem lastro documental hábil e idôneo, ou referem-se a operações cuja
realização não restou comprovada ou representam transações absolutamente
estranhas ao registrado.
Sob essa ótica, correta a imputação da exasperadora.

Como se nota, adotando como premissa que tanto a receita considerada omitida
quanto os pagamentos simulados teriam sido apurados em conta bancária de interpostas pessoas
– premissa esta, diga-se, que não foi questionada por meio de embargos de declaração -,
entendeu o Colegiado a quo que a multa qualificada de fato seria cabível, nos termos da Súmula
CARF no 34.
O paradigma (Acórdão no 9202-01.983), por sua vez, afastou a qualificação da
multa no caso lá apreciado, por entender que o dolo que autorizaria a qualificação da multa não
restou comprovado, conforme bem evidenciado pelo acórdão recorrido. Apenas a presumida
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, ainda
que por dois exercícios, sem nenhum outro elemento adicional, não caracteriza o dolo. Ademais,
diante das circunstâncias duvidosas, tem aplicação ao feito a regra do artigo 112, incisos II e IV, do
CTN.
Isso significa dizer que estamos diante de arcabouços fáticos incomparáveis para a
finalidade pretendida pela Recorrente: ao passo que o acórdão recorrido analisou a qualificação
em face da movimentação bancária ter ocorrido em conta de interposta pessoas, elemento este
determinante para o desfecho do julgado, o dito paradigma apreciou a matéria sem a existência
desta circunstância.
Tratam-se, assim, de julgados que não possuem semelhança fático-jurídica, o que
prejudica o conhecimento recursal, inclusive à luz do art. 67, §3o, do RICARF vigente (no caso,
aprovado pela Portaria no 343/2015), in verbis:
Fl. 12903
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.206 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10835.720474/2011-73
10
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto
contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe
tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
[...]
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data
da interposição do recurso.

Estas as razões, portanto, para também não conhecer desta matéria.

Conclusão
Pelo exposto, o recurso especial não deve ser conhecido.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 12904
DF CARF MF
Original